Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR.
1. A atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
2. Ao credor é facultado converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, se o veículo objeto da alienação fiduciária não for localizado (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, redação dada pela Lei no
13.043/2014).
3. Recurso conhecido e provido.
4. Sentença desconstituída.